Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-50.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009461-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILAYNNE DE SOUZA SANTOS - CPF: 045.928.061-90 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1009461-50.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1009461-50.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Milaynne de Souza Santos

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Milaynne de Souza Santos

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
COBRANÇA ILEGÍTIMA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA – AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA OU SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS -
DANOS MORAIS AFASTADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral. Todavia, conforme conclusão número 5 da 1° Turma Recursal/TJMT, a ausência de extrato dos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos afasta o dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1009461-50.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1009461-50.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Milaynne de Souza Santos

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Milaynne de Souza Santos

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Milaynne de Souza Santos e Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 252221194):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 3.854,35 (três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Milaynne de Souza Santos
(Id.

252221195
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S.A.
(Id.

244665746):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou alternativamente a redução da condenação por danos morais, sustenta que a condenação de indenização por danos morais é indevida.

Contrarrazões de
Milaynne de Souza Santos (Id. 252221658):
pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A
. (Id.

252238699):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1009461-50.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1009461-50.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Milaynne de Souza Santos

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida
:
Milaynne de Souza Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Milaynne de Souza Santos em face do Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 3.854,35 (três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a autora.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora.

Diante disso e, considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
que a empresa requerida afirma não ter ocorrido e cuja majoração pretende a autora,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 5/
1ª TR-TJMT.

Ademais, conheço do recurso interposto pela autora, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 10/02/2025